Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-25.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a renda média mensal obtida pelo alimentante apelante ultrapassa os 05 (cinco) salários-mínimos mensais fixados pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução de n. 271/2023), não autorizando o deferimento da pleiteada gratuidade de justiça.
2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes. 2.1. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo redução.
3. Recurso conhecido e não provido.